Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REPROPOSITURA DE AÇÃO. PREVENÇÃO. JUIZADO ESPECIAL E JUÍZO CÍVEL COMUM. RITOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que declinou da competência para processamento do feito ao Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, por entender haver prevenção em razão de ação anteriormente proposta e extinta sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a repropositura, no Juízo Cível, de ação extinta sem resolução do mérito no Juizado Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a repropositura de ações, na hipótese de o processo ter sido extinto sem exame do mérito, o art. 286, II, do CPC, determina que: “(...) Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
4. A regra estampada no supramencionado artigo é aplicável para o caso de ajuizamento de ação perante juízo com idêntica competência sobre a matéria e territorial. Não se aplica, contudo, quando se tratar de ações submetidas a ritos distintos, como ocorre no caso dos autos. Prevenção afastada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.